Tribunal: TJBA
Processo: 8063282-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063282-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDNA LOPES PEREIRA

Advogado(s): JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO: AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL

Advogado(s):GIOVANNA LIS DO PRADO AGUIRRE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Edna Lopes Pereira contra decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral movida em face da AAPB – Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, declinou da competência para a Justiça Federal, ao fundamento de que os descontos questionados incidem diretamente sobre benefício previdenciário, com possível necessidade de inclusão do INSS no polo passivo da demanda. A agravante sustenta que a controvérsia restringe-se à relação privada de consumo entre ela e a associação demandada, sem interesse jurídico da autarquia federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Justiça Estadual detém competência para processar e julgar demanda que discute descontos em benefício previdenciário realizados por associação privada, sem a participação do INSS no polo passivo da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da controvérsia demonstra que a lide envolve exclusivamente relação jurídica de natureza privada e consumerista entre a agravante e a associação demandada, sem que haja pedido ou imputação de responsabilidade ao INSS, tampouco interesse jurídico direto da autarquia federal

4. A mera realização de descontos em proventos previdenciários, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal, nem implica formação obrigatória de litisconsórcio passivo com o INSS, que atua apenas como intermediário na folha de pagamento.

5. A jurisprudência reconhece que, na ausência de pretensão deduzida contra o INSS e de demonstração concreta de sua falha fiscalizatória, a Justiça Estadual é competente para processar demandas dessa natureza.

6. A exigência de litisconsórcio necessário com o INSS não se presume e não decorre automaticamente da realização dos descontos, cabendo à parte autora a escolha de incluir ou não a autarquia no polo passivo.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TNU, Tema 183; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2107370-33.2025.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 16.04.2025; TJ-AL, Agravo de Instrumento nº 0800555-79.2025.8.02.0000, Rel. Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, j. 07.05.2025; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2173676-81.2025.8.26.0000, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 23.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8063282-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
EDNA LOPES PEREIRA
e agravada
AAPB ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER

e D
AR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-237